Tribunal: TJDFT
Processo: 0026737-56.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e administrativo. Apelação criminal. rejulgamento da causa. Contratação direta ilegal. Art. 337-e do código penal. Continuidade normativo-típica com o art. 89 da lei 8.666/93. Inexigibilidade de licitação para contratação de artistas. Insuficiência probatória de dolo específico. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Novo julgamento determinado em REsp de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória do crime de dispensa ilegal de licitação, atualmente previsto no art. 337-E do Código Penal, incluído pela Lei 14.133/2021. Acórdão anterior anulado, afastando-se a tese de abolitio criminis da parte final do artigo 89 da Lei 8.666/93.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a contratação direta de artistas, com base na inexigibilidade de licitação, configura o crime de contratação direta ilegal, previsto no art. 337-E do Código Penal; (ii) se houve dolo específico dos agentes em causar prejuízo ao erário; e, (iii) a adequação dos valores pagos a título de cachês para fins penais.
III. Razões de decidir.
3. Diante da continuidade normativo-típica, a conduta descrita no art. 89 da Lei 8.666/93 foi deslocada para o art. 337-E do Código Penal, incluído pela Lei 14.133/2021, que prevê a conduta de: “admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”.
4. A configuração do crime de contratação direta ilegal (art. 337-E do CP) exige a comprovação de dolo específico de causar prejuízo ao erário.
5. A previsão do art. 25, III, da Lei 8.666/93 (atual art. 74, § 2o, da Lei 14.133/2021) autoriza a contratação direta de artistas quando consagrados pela crítica ou pela opinião pública, sendo a inviabilidade de competição intrínseca à natureza da prestação artística.
6. A existência de parecer jurídico favorável pode indicar a ausência do dolo específico de causar prejuízo ao erário, embora não de forma absoluta.
7. É necessário analisar se a conduta do agente foi apenas um ilícito civil e administrativo ou se chegou a configurar realmente crime. Para tanto, o e. STF estabeleceu três critérios: 1o) existência ou não de parecer jurídico autorizando a dispensa ou a inexigibilidade; 2o) a denúncia deverá indicar a existência de especial finalidade do agente de lesar o erário ou de promover enriquecimento ilícito; e, 3o) a denúncia deverá descrever o vínculo subjetivo entre os agentes (STF, Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 7/3/2017, Info 856).
8. Se a inexigibilidade da licitação para contratação de artistas está razoavelmente justificada no processo administrativo de origem, o preço pago a título de cachê aos artistas está amparado por contratações anteriores e houve emissão de parecer jurídico favorável que forneceu fundamentos legais para a decisão administrativa, tem-se que não está suficientemente comprovada a ocorrência do crime de contratação direta ilegal, previsto no art. 337-E do Código Penal, nem dos crimes decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.666/93, arts. 24 e 25, III; Lei 14.133/2021, art. 74, § 2o e art. 155; Código Penal, arts. 337-E e 337-L.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inquérito 3.965, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 115.457-SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 20.08.2019; TJDFT, Acórdão 1744132, 00101264620148070003, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor(a): SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; Acórdão 1005625, 20131010031516APR, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2017, publicado no DJe: 27/03/2017; STF, Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 7/3/2017, Info 856; e, STF, Inquérito 3.962/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 20/02/2018, publicado em 12/09/2018.